Tribunal: TJPA
Processo: 0016022-21.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016022-21.1995.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCIO ROBERTO DA SILVA VIEITAS, OTILIA DO SOCORRO VIEITAS RODRIGUES, PAULO SERGIO MONTENEGRO VIEITAS, ANTONIO ROBERTO MONTENEGRO VIEITAS, RPM GRAFICA E EDITORA LTDA, IRMAOS MONTENEGRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. SENTENÇA ANULADA. 1. O credor peticionou diversas vezes nos autos voluntariamente ou em cumprimento a determinação judicial; 2. Ausência de inércia do credor, portanto não existe a prescrição intercorrente; 3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto desta relatora.

LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara de Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por si contra R.P.M.GRÁFICA E EDITORA LTDA, PAULO SERGIO MONTENEGRO VIEITAS, ANTONIO ROBERTO MONTENEGRO VIEITAS, OTÍLIA DO SOCORRO VIEITAS RODRIGUES e MARCIO ROBERTO DA SILVA VIEITAS, acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos e declarou prescrita a pretensão executória.

Em suas razões recursais (ID 2179159), o banco apelante requereu a reforma da sentença, porquanto não caracterizado a prescrição intercorrente.

Embora intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID Num. 2179161 - Pág. 9.

É o Relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual
conheço
do recurso, passando a proferir voto.

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 141 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide desse, visto que a vergasta decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente demanda, bem como a observância do disposto no art. 1.056 do CPC/2015.

Pois bem. Da análise dos autos, depreende-se que a sentença recorrida extinguiu o processo com resolução de mérito consubstanciada no art. 487, II do CPC/2015, ante o reconhecimento da ocorrência da
prescrição intercorrente
.

Com efeito, o tempo e a inércia são requisitos essenciais à prescrição, inclusive à sua modalidade intercorrente. Logo, havendo injustificada paralisação do feito durante certo lapso de tempo, incidirá prescrição intercorrente, com a consequente perda da pretensão, ou seja, esta, se relaciona a uma atitude de inércia da parte, que mesmo podendo, não adota as medidas adequadas a defesa do seu interesse ou do direito arguido.

Acerca da prescrição intercorrente, conceitua o processualista José Manoel Arruda Alvim:

“A chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão deduzida; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese”. (ALVIM, Jose Manoel Arruda. Da prescrição intercorrente, in Prescrição no Código Civil: uma análise interdisciplinar. Coord. Mirna Ciani. 2ª ed. Saraiva. São Paulo, p. 34).

Assim, a prescrição intercorrente efetiva-se quando, ajuizada a ação competente e, consequentemente, interrompida a prescrição originária, o processo fica paralisado sem que exista uma causa plausível para tanto. Deste modo, se consumará aquela quando a paralisação injustificada, perdurar por prazo idêntico ao da prescrição originária da pretensão.

Noutras palavras, após o surgimento da pretensão para o autor, contar-se-á o prazo prescricional, em que o direito deverá ser reclamado. Uma vez ajuizada a presente ação, embora a prescrição originária tenha sido interrompida, a eventual inércia do autor, enseja o reinício do prazo prescricional de modo intercorrente, ou seja, durante o andamento do processo.

A prescrição intercorrente objetiva impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis, pelo que, verificado que o feito esteve inerte por período superior ao prazo originário da prescrição, e que, mesmo após despacho para apresentação de manifestação a parte exequente não tenha adotado as providências necessárias ao andamento do feito, configurada está a prescrição intercorrente.

Note-se que para sua incidência, é imprescindível que se proceda a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito e, somente após a inobservância da determinação judicial, ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Este é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor antes de reconhecer a prescrição intercorrente. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 593.723/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/04/2015, DJe. 24/04/2015). (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. 1. Suspenso o processo de execução por ausência de bens penhoráveis, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente à prescrição intercorrente. Para a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1463664/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014). (Grifei).

No mesmo sentido posiciona-se este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA QUE PRONUNCIOU DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO SUSTENTANDO QUE O FEITO ESTÁ SEM INTERVENÇÃO EFETIVA POR PRAZO SUPERIOR A 18 ANOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Suspenso o processo de execução por ausência de bens penhoráveis, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente a prescrição intercorrente. Para retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo. 2. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para o fim de anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento. (2017.01194163-23, 172.305, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-21, Publicado em 2017-03-28). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1 - No curso do processo de execução fundado em título executivo extrajudicial, "É necessária a intimação pessoal do autor da ação de execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente." (STJ - AgRg no Ag 1340932/MG). 2 - Recurso de Apelação conhecido e provido. (2017.01272656-60, 172.574, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-03-31). (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. Prescrição intercorrente. No caso concreto não houve qualquer inércia da exequente na tentativa de busca de bens penhoráveis do devedor. Ademais, há a necessidade de intimação pessoal do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não fora verificado. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESCONSTUITUIR A SENTENÇA COMBATIDA. UNÂNIME. (2017.04436239-82, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-16). (Grifei).

In casu, evidencia-se que determinada a citação dos executados pelo juiz a quo em 1995 (ID Num. 2179148 - Pág. 2) e devidamente efetuada a citação naquele mesmo ano (ID Num. 2179148 - Pág. 9), os executados-apelados apresentaram bens a penhora para garantir a execução (ID Num. 2179148 - Pág. 4). Em seguida, o exequente manifestou-se em 1996 (ID Num. 2179149 - Pág. 3), ato contínuo foi determinado a penhora pelo magistrado singular, o qual foi cumprido conforme auto de penhora (ID Num. 2179150 - Pág. 17).

Diante da penhora, em 1996 o exequente requereu a avaliação dos bens penhorados (ID Num. 2179151 - Pág. 2), o qual restou deferido pelo juiz a quo (ID Num. 2179151 - Pág. 3). O laudo de avaliação dos bens penhorados foi juntado nos autos no ano de 1999 (ID Num. 2179152 - Pág. 5). No mesmo ano, o exequente requereu designação de data para realização de hasta publica (ID Num. 2179153 - Pág. 2), sendo reiterado no ano de 2000. No ano seguinte, em 2011, o exequente formulou novo pedido nos autos, requerendo a expedição de ofício ao juiz do trabalho que realizou penhora de um bem imóvel, para abandar o possível saldo remanescente, o qual foi deferido e expedido ofício ao TRT em 2001.

Após longo lapso temporal, mais precisamente 9 (nove) anos, determinou o juiz
a quo
a intimação

do exequente para efeito de manifestação acerca de interesse no prosseguimento do feito em 2010 (ID Num. 2179154 - Pág. 3), oportunidade em que juntou instrumentos procuratórios em subestabelecimentos no feito. Em seguida, o r. juiz determinou a intimação do exequente para juntar planilha de cálculo atualizada (ID Num. 2179155 - Pág. 1), ocasião em que foi concedido prazo suplementar para sua apresentação (ID Num. 2179155 - Pág. 3), sendo juntado a planilha de cálculo atualizada no prazo assinalado (Num. 2179155 - Pág. 9)

Por sua vez, em 2011 o executado Paulo Sergio Montenegro Vieitas apresentou Exceção de Pré-executividade (ID Num. 2179156 - Pág. 2), arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente no caso em tela.

Somente no ano de 2014, o juiz determinou a intimação do exequente para manifestação (ID Num. 2179157 - Pág. 2), o qual ofereceu impugnação no prazo legal (ID Num. 2179157 - Pág. 3).

Assim, no ano de 2015 sobreveio sentença (ID Num. 2179158 - Pág. 1), oportunidade em que o juízo “ad quo” acolhendo a exceção de pré-executividade, declarou prescrita a pretensão executória extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso II do CPC/2015.

Verifica-se, assim, que durante o período em que o feito permaneceu paralisado, aguardava-se a apreciação do requerimento formulado pelo autor, qual seja: petição requerendo a designação de data para realização de hasta pública (ID Num. 2179153 - Pág. 2 e reiterado no ID Num. 2179153 - Pág. 4). Além disso, observo que, uma vez instada pessoalmente a se manifestar, o autor-apelante não quedou-se inerte como exige a jurisprudência pátria para efeito de incidência da prescrição intercorrente.

Destarte, não restando evidenciado na hipótese dos autos o preenchimento dos requisitos caracterizadores da prescrição intercorrente, impõe-se a desconstituição do decisum “ad quo” e o retorno do feito ao juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação
, para desconstituir a sentença vergastada determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda a regular composição do feito.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024